Tribunal: TCU
Processo: 042.664/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4488/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.664/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Dayane Silveira Tigre Ferraz (CPF XXX.073.915-XX); Denize de Lurdes Bogo Basso (CPF XXX.563.209-XX); Edison Luiz Franz (CPF XXX.889.569-XX); Eduardo Trentin de Souza (CPF XXX.317.271-XX); Elton Batista Correa (CPF XXX.275.229-XX); Eva Santina Rodrigues Leite de Alencar (CPF XXX.102.286-XX); Fatima Maria Fierek (CPF XXX.261.889-XX); Felipe Artuzi (CPF XXX.758.191-XX); Gilson Ribeiro Melchior (CPF XXX.193.451-XX) e Gleydson dos Santos Sobrinho (CPF XXX.141.422-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.